Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712411-42.2022.8.07.0018 DESPACHO PROCESSO : 0712411-42.2022.8.07.0018 APELANTES : CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE DISTRITO FEDERAL JACQUELINE NEVES DE SOUZA APELADOS : IDEM RELATOR : Desembargador FERNANDO HABIBE DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator